Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748488-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO INACIO ALENCAR MEIRA AGRAVADO: COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO INSTITUTO QUADRIX, DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Trata-se de petição interposta por Thaís Kristine Oliveira Monteiro, em ID n.o 66637821, para que seja colocada na condição de litisconsorte Passivo Necessário, ou como terceira interessada, na medida em que diretamente afetada pela decisão liminar proferida. DECIDO. Inicialmente, destaque-se que a peticionante em nada requereu perante o juízo de origem quanto a sua habilitação nos autos, o que configura ofensa ao Princípio da supressão de instâncias para análise do interesse processual e aos requisitos para ingresso na ação. O argumento sobre a formação de litisconsórcio passivo necessário deve ser enfrentado pelo Juízo a quo, pois não é prejudicial ao exame do recurso e ainda não foi objeto de exame em primeiro grau, de forma que a análise neste momento pode ensejar supressão de instância. Dessa forma, nada a prover. Aguarde-se o julgamento de mérito do presente recurso, o qual encontra-se pautado para a 9a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 19/03 até 26/03). Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador